Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734320-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA GUIMARAES AGRAVADO: SAMIR FRANCISCO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Considerando que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada pelo juiz, nos termos do art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro o prazo de 30 (trinta) dias paras as partes transigirem. Ressalto que não haverá prorrogação do prazo, salvo expresso requerimento de ambas as partes, e eventual formalização de acordo deverá ser submetida à homologação do juízo de origem. Com ou sem manifestação das partes ao fim do prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator